Tribunal: TJDFT
Processo: 0724960-22.2024.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0724960-22.2024.8.07.0016 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: MARIA DA CONCEICAO ABREU ARAUJO EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Conforme artigo 92, inciso I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o relator não admitirá o processamento do pedido de uniformização quando: “I - suscitado após o julgamento de mérito do recurso;” No caso, o pedido de uniformização de jurisprudência foi requerido após o julgamento de mérito do recurso, restando preclusa a oportunidade para sua apresentação. Nesse sentido: PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. PRESIDÊNCIA DA TURMA RECURSAL. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO AO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA FORMULADO APÓS O JULGAMENTO DO RECURSO INOMINADO. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. I. Trata-se de agravo interno contra decisão da Presidência da Turma Recursal que indeferiu o prosseguimento do incidente de uniformização de intepretação de lei federal. II. Nas razões do recurso, em síntese, o agravante pugna pelo prosseguimento do pedido de uniformização, sob o argumento de que o acórdão diverge do entendimento firmado pela Primeira (074829427-2020.8.07.0016) e Segunda (2014.01.1.091492-4) Turmas Recursais. Aduz que o pedido de uniformização só pôde ser apresentado após a apreciação do recurso inominado, haja vista que, somente neste momento, a Terceira Turma Recursal firmou seu posicionamento a respeito do assunto. III. Recurso próprio e tempestivo. IV. Nos termos dos artigos 1021 e 1030, § 2o do Código de Processo Civil e dos artigos 12, I, “e” e 82 do Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (RITRJE/DF), caberá agravo interno contra decisão monocrática proferida pelo Presidente da Turma Recursal. V. Conforme art. 91, inciso I do RITRJE/DF, as partes poderão, ao arrazoar ou responder o recurso, ou em petição avulsa, requerer a uniformização de jurisprudência. VI. O Regimento Interno das Turmas Recursais do TJDFT, dispõe, de forma clara, que não será admitido o processamento do pedido de uniformização quando suscitado após julgamento de mérito do recurso (art. 92, I, do RITRJE/DF). VII. Nesse sentido: (Acórdão 1246954, 07044170420198070006, Relator: AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 24/4/2020, publicado no DJE: 27/5/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) VIII. No presente caso, o recurso inominado foi julgado em 03.05.2021 (confirmação da prescrição e improcedência dos pedidos autorais). Posteriormente, em sede de embargos declaratórios, a requerente apontou a necessidade de instauração do incidente de uniformização, sob a alegação de divergência de entendimento entre as Turmas deste Tribunal. No dia 18.06.2021, os embargos de declaração foram submetidos a julgamento e rejeitados por inadequação da via eleita à instauração do incidente (ID). Após a negativa, em 13.07.2021, a parte requerente peticiona a uniformização de jurisprudência (ID) perante a Presidência desta Terceira Turma Recursal, momento em que foi negado o prosseguimento. IX. Portanto, diante da interposição extemporânea do incidente de uniformização de jurisprudência, correta a decisão que inadmitiu o prosseguimento do pedido. X. Ademais, quando da análise dos embargos declaratórios (ID 265951559), este Colegiado já havia explicitado seu entendimento a respeito da extemporaneidade do pedido de uniformização, haja vista sua apresentação em momento posterior ao julgamento do recurso inominado. XI. Agravo interno conhecido e improvido. (Acórdão 1407871, 0733697-53.2020.8.07.0016, Relator(a): FERNANDO TAVERNARD, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 22/03/2022, publicado no DJe: 29/03/2022.) Com efeito, o incidente de uniformização tem por objetivo a definição da tese jurídica a ser aplicada ao caso concreto, tendo nítido caráter preventivo, e não recursal, conforme já decidido pela Turma de Uniformização de Jurisprudência: INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO. IMPOSSIBILIDADE. CARÁTER PREVENTIVO. PEDIDO COM NATUREZA RECURSAL. 1. O incidente de uniformização de jurisprudência é um instrumento processual que tem por objeto evitar, no âmbito de um mesmo tribunal, a continuidade de interpretações diversas sobre questões jurídicas idênticas, fazendo com que o entendimento interno seja uniforme a partir da adoção da tese jurídica considerada correta, não podendo referido incidente ser manejado pela parte com o claro objetivo de reformar uma decisão jurisdicional já proferida e que lhe foi desfavorável, em razão do seu caráter preventivo, e não, recursal. 2. Incidente de uniformização de jurisprudência não admitido. (Acórdão 797903, Relator: Antônio Fernandes da Luz, DJe: 27/06/2014) Não se admite, portanto, a instauração de tal instrumento processual com o fito de obter a reforma de decisões. Precedentes das três Turmas Recursais: - Acórdão 1234252, 07000388720198070016, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 5/3/2020, publicado no PJe: 1/4/2020; - Acórdão 1185090, 07436570420188070016, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 10/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019; - Acórdão 1116520, 07137225020178070016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data de Julgamento: 14/08/2018, Publicado no DJE: 21/08/2018. De tal modo, diante dos fundamentos indicados, NEGO SEGUIMENTO ao pedido de uniformização de jurisprudência apresentado. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, remeta-se ao primeiro grau. Brasília/DF, 12 de fevereiro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora